Tribunal: TJDFT
Processo: 0013820-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade pelo não oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo se o réu não cumpriu os requisitos legais.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e comprovado que o réu não agiu em legítima defesa, deve ser mantida a condenação.

3. Não tendo sido comprovado que o apelante agrediu a vítima com um coturno com ponta de aço, a fim de demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta, deve ser afastada a análise negativa da culpabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.